Tribunal: TJBA
Processo: 8049350-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049350-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO REINALDO DE JESUS BORGES Advogado(s): ANGELICA DE JESUS SALES, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM, NÍVEL V. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA GENÉRICA. EXTENSÃO A INATIVOS. PARIDADE RECONHECIDA NA ESPÉCIE. CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 8º, II, DA LEI ESTADUAL Nº 12.566/12. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, com o objetivo de obter o pagamento da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM na referência V, em igualdade de condições com os servidores em atividade. II. Questão em discussão 2. O cerne da questão gira em torno da análise da natureza da GAP, se é uma vantagem genérica ou transitória/pessoal e, por consequência, do preenchimento (ou não) dos requisitos para a sua percepção pelo impetrante. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pacificou o entendimento de que a GAP possui natureza genérica, sendo extensível a servidores inativos, desde que atendidos os requisitos legais. 4. A Lei Estadual nº 12.566/2012 estabelece, em seu artigo 8º, II, que, para a progressão à referência V, é necessário o cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 5. O impetrante não atende ao requisito da carga horária, pois os documentos anexados aos autos demonstram que sua jornada de trabalho era de 30 (trinta) horas semanais. 6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reforçam que a concessão de gratificações a servidores inativos depende do cumprimento das exigências legais. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049350-63.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO REINALDO DE JESUS BORGES e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator.